Tribunal: TJBA
Processo: 8002374-36.2018.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002374-36.2018.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELIENE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS, MARCIA LUCIA MORENO FREITAS, TADNA IANA PINHEIRO COTIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ITAMARAJU

Advogado(s)
:
ANA ROSA RAMOS PENITENTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAMARAJU. SERVIDORA PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
.
PRETENSÃO À PERCEPÇÃO
DO VENCIMENTO BÁSICO DE ACORDO COM PISO NACIONAL DA CATEGORIA PARA OS ANOS DE 2011 A 2018.
FICHA FINANCEIRA QUE INDICA O CUMPRIMENTO DA
LEI FEDERAL Nº 11.738/2008
PELA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO RECLAMADO.
DIFERENÇA SALARIAL INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia quanto ao direito da servidora pública ao percebimento da diferença entre o valor do Piso Salarial Nacional do Magistério Público da Educação Básica e o valor pago pelo Município a título de vencimento básico.

2. Não há dúvida que, exercendo a servidora pública a função de professora com carga horária de 20 horas semanais, esta tem direito a recebimento do piso salarial correspondente a sua jornada de trabalho, sendo devida eventual diferença remuneratórias na hipótese da Comuna efetuar o pagamento do vencimento básico em valor inferior ao teto mínimo remuneratório.

3. Da análise das Fichas Financeiras acostadas aos autos, verifica-se que o salário-base da servidora pública não esteve aquém do piso da categoria no período reclamado, não fazendo jus, portanto, ao pagamento da diferença salarial existente.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002374-36.2018.8.05.0120
, em que figuram, como apelante,
MARIA ELIENE DOS SANTOS
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE ITAMARAJU
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)